Tribunal: TJES
Processo: 5007376-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7376
-
50
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 2023.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ALMEIDA MORESCHI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7376
-
50
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
.

ORDEM
DENEGADA.

1.

In
casu,
presente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entend
e-se
como presente o alegado constrangimento ilegal.

2.
P
elos
elementos de convicção que instruem o presente
writ,
e dos argumentos deduzidos na petição de ingresso, não
se
sobressai qualquer alteração fática que conduza a conclusão diversa daquela alcançada na decretação da prisão, quando foi considerada a gravidade concreta do delito como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública, além da periculosidade do paciente.

4
.
Ordem
denegada
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos
,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2023.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7376
-
50
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO VITOR ALMEIDA MORESCHI
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, apontado como autoridade coatora, em que se mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigos 14 e 15 da Lei 10.826/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que não se encontram presente
s
os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação/manutenção da prisão preventiva. Inclusive, entende sobre a inexistência de provas da autoria e participação para com a prática de delito.

A liminar foi indeferida no evento nº 5451884. Às informações da Indigitada Autoridade Coatora fora juntada no evento nº 5555346.

P
arecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5616997, opinando pela denegação da ordem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Alega a Defesa a
ilegalidade da decisão pela suposta participação em crime de homicídio
tentado, duplamente circunstanciado, cometido em pluralidade de agentes (três autores) e com emprego

de 03 (três) armas de fogo,
previsto no art. 121, do Código Penal,
eis que não se visualiza qualquer conduta que possa ao menos indiciar o denunciado como participante do crime de homicídio, uma vez que, o Ministério Público, simplesmente se baseou apenas em declarações de testemunhas de ouvir dizer e conforme declarações prestadas na esfera policial e judicial.

Ou seja,
o paciente foi denunciado, juntamente com GEILSON CONCEI
ÇÃO
OLIVEIRA e GERALDO DA CONCEI
ÇÃO
OLIVEIRA por terem sido presos pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigos 14 e 15 da Lei 10.826/06

De modo que, n
o que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,
entendo que tal medida
está suficientemente pautada na presença d
os
três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de um delito de homicídio duplamente circunstanciado tentado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, atendendo o requisito objetivo para a constrição cautelar (art. 313, inciso I, do CPP).

Desta feita, no que tange a manutenção da prisão do ora paciente, podemos observar que a decisão que manteve a prisão, possui satisfatória motivação, estando em estrita observância ao princípio veiculado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o MM. Juiz de Direito verificado a presença dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de para assegurar a aplicação da Lei Penal, declinando os motivos da segregação cautelar e apontando o seu fundamento legal.

Como salientou o douto Procurador de Justiça, a motivação do delito foi devido um desentendimento, visto ter João Vitor supostamente importunado “Brenda”, quando a vítima chamou sua atenção. Quando ele foi embora e depois de uns 20 (vinte) minutos, Geilson apareceu armado e sem falar nada, efetuou um disparo atingindo o peito da vítima.

Constata-se, assim, que ao menos indícios de autoria recaem sobre os pacientes, fator que, aliado à gravidade concreta do crime em tese cometido e pela fundamentação apresentada quando o magistrado entendeu pela manutenção da prisão. Inclusive, na hora do delito, todos os acusados estavam armados.

Todas as testemunhas apontaram os ora pacientes como autores do delito e, também, o envolvimento do paciente.

Não vislumbramos também na espécie qualquer possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar considerando as particularidades elencadas acima e especial, que diante das informações acostadas, os acusados praticaram o delito em via pública e na frente de várias pessoas.

Oportuno salientar ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar do agente como forma dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A figura do Juiz exerce papel essencial no processo para além dos atos que determina e providências que solicita impulsionando o feito, é ele quem toma contato com os fatos e com as partes e testemunhas, tendo a oportunidade de avaliá-los e formar uma convicção pessoal que, dentro dos limites legais, será de importante valia ao desenrolar do procedimento.

O que se deve aplicar no caso em exame, no nosso entendimento, é o princípio da confiança como demonstra o aresto abaixo:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306, §1º E 309, CTB. FIANÇA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. PREENCHIMENTO. LEGALIDADE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. PACIENTE NÃO INCLUÍDO EM GRUPO DE RISCO ORDEM DENEGADA. 1. Com a superveniência da decretação da prisão preventiva do paciente não há que se falar em ilegalidade da manutenção da custódia ante a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança não realizado, pois a segregação cautelar do paciente, agora, decorre de novo título prisional. 2. Encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso II do CPP, tendo em vista a existência de quatro condenações anteriores do paciente, pela prática de outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado.
3. Os requisitos previstos no art. 312, do CPP, restaram demonstrados na decisão de decretação da preventiva, uma vez que se baseou nas informações trazidas no Auto de Prisão em Flagrante e Delito, restando evidenciada, então, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.
4. Não há na impetração qualquer informação de que o paciente integre grupo de risco, não havendo comprovação de que seu estado de saúde exija controle contínuo ou sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional. Ademais, não restou comprovado nos autos que o local onde se encontra encarcerado não lhe fornece os cuidados necessários ao seu estado de saúde e não segue os protocolos para contenção da doença COVID-19. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0010225-85.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 14/10/2020; DJES 05/11/2020)

Firmad
o em
tais premissas, presentes e justificados estão nos autos à prisão cautelar do ora paciente, sendo devidamente motivada nos dizeres do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Destarte, preenchidos
in casu
os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, devendo ser preservada a sua custódia cautelar enquanto persistirem os motivos que a ensejaram.

No momento,
entendo
inadequada e insuficiente a imposição de outras medidas cautelares
alternativas à prisão, considerando a gravidade da conduta imputada ao paciente.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)